Tribunal: TJSP
Processo: 2226774-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Procedimento de "tutela de urgência antecipada" – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a medida objetivada para limitação do débito automático dos empréstimos pessoais e consignados, a 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos recebidos mensalmente – Inadmissibilidade – Hipótese em que, embora os descontos realizados individualmente pela agravante

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Procedimento de "tutela de urgência antecipada" – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a medida objetivada para limitação do débito automático dos empréstimos pessoais e consignados, a 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos recebidos mensalmente – Inadmissibilidade – Hipótese em que, embora os descontos realizados individualmente pela agravante não superem o limite consignável, a soma de todas as parcelas descontadas nas folhas de pagamentos e na conta corrente em que o agravado recebe seus proventos, compromete quase a integralidade de sua renda – Requisitos do artigo 300 do CPC configurados – Limitação dos descontos em 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos, que respeita o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a preservar o caráter alimentar da remuneração – Inteligência do artigo 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/2003 – Decisão mantida – Agravo Interno prejudicado – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.